Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. REITERAÇÃO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. ABUSO DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
1. O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
2. Configura-se abuso de direito a reiteração de impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença baseada em alegações infundadas em parecer de assistente que intencionalmente omite informações importantes, a fim de de induzir o magistrado a erro.
3.É devida a condenação em litigância de má-fé da parte que subverteu o direito de impugnar o valor arbitrado, em flagrante abuso de direito, e violou os princípios da boa-fé e cooperação judiciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.